Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002024-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.574.308/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DO PREÇO DA SACA DE SOJA – DESCABIMENTO – CRITÉRIO CENTRAL DA AVALIAÇÃO – RECURSO PROTELATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão de nova avaliação dos imóveis embasada na alegação genérica de desconsideração do preço da saca de soja no Estado de Mato Grosso quando este foi o critério central da avaliação homologada pelo Juízo.

Constitui litigância de má-fé a interposição de recurso meramente protelatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002024-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ ROGERIO SILVA

AGRAVADO:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ROGERIO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Carta Precatória n. 1000523-11.206.8.11.0015, homologou a avaliação dos imóveis registrados sob matrícula n. 30.230, n. 45.933 e 4.668, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

Em suas razões aduz, em síntese, que não foi observado no laudo o motivo da reavaliação dos imóveis, qual seja, “
a valorização da área, levando em conta o preço da saca de soja no Estado de Mato Grosso, baliza fundamental para definir o preço de uma área produtiva
”.

Alega que suspensão da decisão é “
de extrema urgência, para que o agravante venha resguardar os seus direitos sobre os imóveis, uma vez que foram penhorados e avaliados com preços da terra nua, sendo que a discrepância é enorme e causará abissal prejuízo ao agravante
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja determinada nova avaliação dos imóveis.

Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 157753161.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 160322178).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023